Tribunal: STF
Processo: HC 231590
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo Rabelo de Queiroz, em favor de Vander Lima Rubert, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.725.264/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “VANDER LIMA RUBERT interpôs agravo contra decisão que não admitiu seu recurso especial sob o argumento de que a fundamentação nele apresentada é deficiente, limitada a repisar o que havia sido lançado em apelação, mediante mera reiteração das colocações antes apresentadas e sem impugnação dos fundamentos do aresto recorrido (e-STJ, fls. 4488 a 4495). 



    Em suas razões, após apresentar uma síntese do procedimento adotado, o agravante aduz que: 1) o recurso apresenta fundamentação mais que suficiente para conduzir ao regime semiaberto como o inicial de cumprimento da pena, alegando a sua redução para seis anos efetuada pelo Tribunal de Justiça, que incorreu em erro material teratológico quanto ao tema; 2) há nulidade absoluta decorrente da recusa em permitir a participação dos denunciados no interrogatório de um corréu, em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à jurisprudência dominante do STF, o que implica na presença de repercussão geral; 3) o extenso arrazoado demonstra que as interceptações telefônicas realizadas entre 20/10/2011 e 21/12/2011 são ilegais, por não possuírem autorização judicial (e-STJ, fls. 4543 a 4554). 



    Em seguida, a defesa interpôs novos agravos em recurso especial (e-STJ, fls. 4555 a 4565 e 4615 a 4625). 



    O órgão acusatório, em contrarrazões, inicialmente seguiu a mesma linha da decisão agravada, arguindo ausência de impugnação a fundamento autônomo à decisão agravada, bem como a deficiência das razões de agravo. Acrescentou que a decisão tomada na 2ª instância vai ao encontro da jurisprudência deste Tribunal, além de haver descabida pretensão defensiva de reexame de provas (e-STJ, fls. 4587 a 4591). (www.stj.jus.br)



    No STJ, foi concedida a “ordem de habeas corpus de ofício, a fim de reduzir a pena final aplicada ao acusado para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da multa, mantidos os demais termos do acórdão”. Não foi interposto agravo regimental.



    A decisão transitou em julgado em 13.9.2022.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja conhecido e provido o presente writ, alterando-se a decisão recorrida, aplicando-se o entendimento da SÚMULA VINCULANTE DE Nº 14 deste Tribunal, para determinar o provimento quanto a nulidade até antes do interrogatório da acusada CAROLINE GOMES BASTOS, pugnando pela repetição do ato e com a intimação de todos os acusados para participar do expediente, eis que o interrogatório ocorreu em autos outros que não este que condenou o PACIENTE, lhe sendo vedado o direito de participar do interrogatório da CORRÉ em total afronta a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, atraindo assim a REPERCUSSÃO GERAL necessária ao manejo do presente pedido de concessão de Ordem de Habeas Corpus, primeiro em caráter liminar, e após, seja confirmado por este respeitável Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    A decisão monocrática transitou em julgado há quase um ano sem qualquer oposição. Somente agora o paciente, beneficiado com a concessão da ordem de ofício, verifica ilegalidade no ato coator, que deveria ter sido impugnado por meio do agravo regimental.



    Registro, ainda, que o instituto da repercussão geral é um apanágio do recurso extraordinário e não de habeas corpus.



    Verificada teratologia, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor da decisão monocrática na parte que importa:



    [...]



    Situação diferente não ocorre em relação ao segundo ponto, que diz respeito à arguição de nulidade decorrente de ausência de intimação do imputado para presenciar o interrogatório de uma corré em autos que se encontravam desmembrados naquela ocasião. A preliminar foi afastada na Corte de 2º grau por meio da seguinte fundamentação: 



    Apesar dos argumentos utilizados pelo réu, não merece prosperar a sua tese. Isso porque, ao examinar os autos, é possível constatar que após juntada do interrogatório da referida corré, o advogado Jaime Monteiro Alves, incumbido da defesa do acusado, foi devidamente intimado, tendo apresentado manifestação, como se vê de fls. 2630/2633. [...] 



    Não bastasse isso, das narrativas constantes do interrogatório da apelante Caroline Gomes Bastos não é possível extrair informações capazes de alterar o quadro fático até aqui delineado em relação a qualquer um dos acusados, pois ao ser interrogada, a ré se limitou a negar os fatos que lhe foram imputados e a trazer informações já reveladas por outros meios de prova. 



    Além disso, os elementos extraídos do depoimento da citada ré não foram os únicos meios de prova utilizados para manter a condenação, razão pela qual não se mostra evidenciado o prejuízo alegado pelo apelante, ponto inafastável para o reconhecimento da nulidade, segundo entendimento mais recente da jurisprudência pátria. Vejamos: (e-STJ, fls. 4088 e 4089). 



    Nas razões de recurso especial a defesa se limita a reiterar a sua tese, deixando de dizer, porém, por que é insuficiente a sua intimação e manifestação posterior sobre o conteúdo do interrogatório questionado. De igual modo, não combate a afirmação de ter havido mera negativa do fato pela corré, tampouco discordando da alegação de existirem outros meios de prova, válidos por si sós, para a manutenção da condenação, independentemente do conteúdo do referido depoimento. (www.stj.jus.br)



    Não há, como se vê, teratologia a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente